Tribunal: TJBA
Processo: 8059849-43.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059849-43.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS

AGRAVADO: DERMEZITA SANTANA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
PLANO VERÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO PERITO.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES.
PRECEDENTE VINCULANTE. JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8059849-43.2023.8.05.0000
, tendo como Agravante o
BANCO BRADESCO S/A
,
sendo
Agravada
DERMEZITA SANTANA OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEG
AR PROVIMENTO

a
o recurso.